Tribunal: TJPA
Processo: 0865199-12.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865199-12.2018.8.14.0301

APELANTE: SOCORRO DE FATIMA VINENTE SILVA COSTA

APELADO: ALINA TAVARES DE OLIVEIRA COSTA, VITAL PAULINO COSTA, ALCY TAVARES DE OLIVEIRA COSTA HELMER, ALINE PAULINO COSTA DA CRUZ BARRETO, MARCIO PAULINO COSTA, ARLETTE COSTA MARINHO, ARACY OLIVEIRA COSTA DE OLIVEIRA, MARCIO FABIO JANSEN COSTA, MAURO FABRICIO AMARAL COSTA, ARY TAVARES DE OLIVEIRA COSTA, ALTAIR TAVARES COSTA ALENCAR, ANILCE TAVARES DE OLIVEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0865199-12.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE:
SOCORRO DE FATIMA VINENTE SILVA COSTA

ADVOGADO: FRANKLIN FELIZARDO– OAB/PA 29.576

APELADO:
ALINA TAVARES DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS

ADVOGADO: AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO – OAB/PA 8.265

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - INFRAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLENCIA - COMPROVAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Vídeo Conferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0865199-12.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE:
SOCORRO DE FATIMA VINENTE SILVA COSTA

ADVOGADO: FRANKLIN FELIZARDO– OAB/PA 29.576

APELADO:
ALINA TAVARES DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS

ADVOGADO: AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO – OAB/PA 8.265

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
SOCORRO DE FATIMA VINENTE SILVA COSTA
, objetivando a reforma da sentença de
Id. 4556346, proferida pelo M.M. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da AÇO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
ajuizada por ALINA TAVARES DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS, em face da apelante, julgou procedente a ação proposta, rescindindo o contrato de locação entre as partes, condenando a recorrente ao pagamento dos aluguéis e acessórios da locação,
vencidos desde setembro de 2016, assim como os vincendos, até a data desocupação do imóvel, acrescidos de dos encargos moratórios contratuais: correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória. Também pela procedência do pedido de despejo e condenação pelas despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS, onde a parte autora alega no id. 4556288, que CELESTE TAVARES DE OLIVEIRA COSTA celebrou com a demandada um contrato de locação em 15/08/2011, para fins residenciais. Ocorre que a locadora faleceu em 17/08/2016, contudo já havia transferido, a propriedade do imóvel objeto da presente demanda para os autores – seus filhos.

Deste modo requereu a rescisão contratual, o pagamento dos aluguéis não pagos, multa e honorários advocatícios, e o consequente despejo.

Em sentença de id. 4556346, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, p
ara rescindir o contrato de locação firmado entre as partes e condenar a ré ao pagamento dos aluguéis e acessórios da locação, vencidos desde setembro de 2016, assim como os vincendos, até a data desocupação do imóvel, acrescidos de dos encargos moratórios contratuais: correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória. E, ainda, o consequente despejo.

Irresignados, a demandada interpôs recurso de apelação no id. 4556348, onde em apertada síntese, alega que a sentença proferida pelo juízo a quo, merece reforma a fim de reconhecer a ilegitimidade do polo ativo e a falta interesse processual.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 4556357, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Vídeo Conferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente, senão vejamos:

Acerca da ilegitimidade ativa alegada, destaco que resta afastada, posto que se tratam de legítimos herdeiros a realizarem o cumprimento do referido contrato de locação, conforme dispõe a Lei 8.245/91:
“Art. 10. Morrendo o locador, a locação transmite - se aos herdeiros.”

Em análise aos autos, observa-se ainda a existência do contrato de locação noticiado na inicial e os documentos de identificação dos autores que fazem prova de sua filiação e, por conseguinte, sua legitimidade.

Noutro ponto, quanto a alegação de possível decisão conflitante dada sua suposta condição de co-herdeira como consequência do quinhão do filho da primeira locadora, Adilson Tavares de Oliveira Costa, a alegação não prospera, pois como bem explanado pelo Juízo de primeiro grau, a ação de inventário, instaurada com o falecimento de uma pessoa, tem o objetivo de descrever os bens deixados pelo falecido, identificar os sucessores e fazer a partilha dos bens inventariados, portanto inexiste qualquer risco da existência de decisões contraditórias.

Por fim, quanto a inadimplência por parte do locatário, a ensejar a rescisão do contrato, comungando com o entendimento alinhavado na sentença guerreada, observa-se que o apelante não logrou êxito em comprovar o pagamento dos aluguéis cobrados na exordial, sequer contestando o mesmo, restando, portanto, incontroverso o débito.

Ademais, impende consignar que o ônus probatório, na hipótese, recai sobre o réu, ora apelante, pois o art. 373, inciso II do CPC, dispõe que
"o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".

Desta feita, tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe competia de comprovar o fato constitutivo do seu direito, consubstanciado na existência de contrato de locação entre as partes, e não tendo a parte requerida, por seu turno, logrado êxito em comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte demandante, devida a rescisão do contrato de locação, com a consequente decretação de despejo e condenação dos aluguéis atrasados.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS INCONTROVERSO. RESCISÃO CONTRATUAL E DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO SOB PENA DE DESPEJO.
PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS NO CURSO DA DEMANDA E COMPROVADOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. HONORÁRIOS RECURSAIS.1.
O contrato de aluguel de imóvel deve ser cumprido na forma avençada, de forma que o inadimplemento do locatário enseja quebra do contrato e o consequente despejo.
2.
Incontroverso o inadimplemento do locatário, a procedência do pedido de rescisão contratual e determinação de desocupação do imóvel sob pena de despejo é medida que se impõe.
3.
A despeito da determinação judicial de pagamento dos alugueis e encargos atrasados, nada impede que os valores pagos administrativamente ou diretamente ao autor no curso do processo e somente comprovados em sede recursal sejam abatidos dos valores inicialmente indicados a seres pagos pela parte ré.
4. Honorários recursais devidos e fixados. 5. Negou-se provimento ao apelo. (
Acórdão n.1017184
, 20160810019970APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 18/05/2017. Pág.: 232/243)

EMENTA: APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C/ COBRANÇA DE ALUGUEIS E ASSESSÓRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REFUTADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS É CAUSA SUFICIENTE PARA A RESCISÃO DO CONTRATO E O DECRETO DE DESPEJO, ART. 9º, III, DA LEI 8.245/91. NOS TERMOS DO ARTIGO 62, II, DA LEI 8.245 /91, MODIFICADO PELA LEI 12.112 /2009, O LOCATÁRIO E FIADOR PODERÃO EVITAR A RESCISÃO DA LOCAÇÃO EFETUANDO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADO DA CITAÇÃO, ATRAVÉS DO PAGAMENTO DO DÉBITO ATUALIZADO, INDEPENDENTEMENTE DE CÁLCULO E MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. A AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS DOS ENCARGOS INERENTES AO CONTRATO DE LOCAÇÃO FAZ INCIDIR A HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NÃO HAVENDO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO CLÁUSULA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO POR BENFEITORIAS, NÃO HÁ QUE SE FALE EM REPARAÇÃO OU COMPENSAÇÃO. À UNANIMIDADE, SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR. (2018.00849011-52, 186.516, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07)

Desta feita, a sentença ora vergastada, que rescindiu o contrato, decretou o despejo e impôs ao apelante o pagamento dos aluguéis e acessórios inadimplidos, mostra-se escorreita, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a integralidade dos termos da sentença ora combatida.

Em razão do que restou decido, e em observância ao que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15 para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 26/04/2024